Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA. ARROMBAMENTO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.

2. Os depoimentos dos agentes de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para respaldar à condenação, uma vez que são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, afasta-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Nos crimes de furto, é desnecessária a realização de perícia no local, quando a qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP está devidamente demonstrada por outros elementos nos autos e, quando o vestígio do rompimento de obstáculos é de óbvia percepção.

5. Recurso desprovido.